Tribunal: STF
Processo: AP 1303
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal instaurada em face de LENICE SANTANA BALEEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
Em 12/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 77). 
Em 23/4/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré LENICE SANTANA BALEEIRO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 80): 

“1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 
Em 23/1/2026, o Juízo da  Vara Única de Apiacás/MT informou cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal, bem como apresentou documentos  (eDoc. 99).  
Com vista dos autos, em 29/1/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que o “cumprimento da prestação de serviços à comunidade, contudo, não foi comprovado” e que “a planilha apresentada pela defesa de Lenice Santana Baleeiro carece da assinatura de representante do órgão responsável pelo recebimento das horas prestadas”.
Ao final, manifestou-se pela realização de diligência complementar (eDoc.102), o que acolhi, em 30/1/2026 (eDoc.104).
Em 11/3/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “O documento apresentado pela defesa8  continua, no entanto, sem assinatura, inviabilizando o reconhecimento do cumprimento da obrigação de prestação de serviços à comunidade”. E, ao final, manifestou-se pela realização de diligência complementar (eDoc.112).
Em 12/3/2026, oficiei ao Juízo da  Vara Única de Apiacás/MT, para que intimar a defesa, a fim de dar continuidade ao cumprimento do ANPP ou para juntar as folhas de ponto devidamente preenchidas e assinadas por representante da instituição conveniada, para comprovar o regular cumprimento da obrigação de prestação dos serviços à comunidade (eDoc. 114).
Em 23/4/2026, a Defesa de LENICE SANTANA BALEEIRO apresentou documentação comprovando o cumprimento integral do ANPP, com a apresentação das folhas de ponto de prestação de serviços à comunidade (eDoc. 122-124).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Lenice Santana Baleeiro, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 128).

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LENICE SANTANA BALEEIRO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 77):

1. 150 horas de prestação de serviços;
 2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
 3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;
 4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
 5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo  Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à  instituição ACAPI (eDocs. 99, fl. 142, eDoc. 124).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDocs. 99, fl. 87).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que a ré  participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.99, fls. 104/105/107/108).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LENICE SANTANA BALEEIRO   (CPF:   815.792.689-00).
Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente